Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-62.2018.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000898-62.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESPEDITO SIMAO DE SOUZA - CPF: 888.430.681-72 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o

Recorrente/
Recorrid
o

ESPEDITO SIMAO DE SOUZA
postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, algumas vezes por até 04 (quatro) dias consecutivos, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
o
Recorrente/Recorrid
o

ESPEDITO SIMAO DE SOUZA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
requer a
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de danos morais
, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID

63526992
),
o

Recorrente/Recorrid
o

ESPEDITO SIMAO DE SOUZA

volveu-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Voto Relatora
: Dar provimento ao recurso da empresa recorrente para julgar improcedentes os pedidos autorais e negar seguimento ao recurso da parte autora. Ausência de reclamação administrativa exclusiva da parte autora, considerando que as provas carreadas foram utilizadas por outros consumidores em ações idênticas, com mesmos números de protocolos, o que afasta a verossimilhança e torna questionável o valor probatório.

Origem:
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Alega o autor que a empresa recorrente não mantém regular o serviço fornecido. Danos materiais por perda de leite.

Sentença:
Procedência parcial para afastar o dano material e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Razões recursais da parte autora
: Majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Razões recursais da empresa reclamada
: Refuta a alegação do dano moral, ao argumento de que as interrupções decorrem de problemas técnicos, sendo que a reparação do problema se deu em algumas horas, o mais rápido possível.

Pedi vista dos autos em virtude da necessidade de verificação na matéria ventilada de provas que comprovem fato notório.

Da incompetência territorial
. Não vinga a preliminar de incompetência territorial quanto a Comarca de Barra do Bugres fundada na alegação de competência da comarca de Diamantino, responsável pelo Distrito de Capão Verde.

No presente caso, a escolha do recorrido para processar e julgar esta demanda foi em razão do domicílio da empresa recorrente, pois o endereço indicado é o de Barra do Bugres. Ademais, não se verifica a ocorrência de prejuízo ao direito de defesa, de modo que o juízo sentenciante é competente para processar e julgar o mérito da causa.

Mérito recursal.
O autor ingressou com a presente ação sustentando que a empresa recorrente não mantém regular o serviço fornecido, situação que lhe ocasiona danos de ordem material (perda de leite) e moral.

Na peça recursal, a reclamada/recorrente, em reprodução a contestação, ressalta que as interrupções decorrem de problemas técnicos, sendo que a reparação do problema se deu em algumas horas, o mais rápido possível.

O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial por considerar que restou demonstrada a falha na prestação de serviço e ausentes a comprovação da perda material.

Reconheceu, ainda, em razão de diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica, e períodos sem o respectivo abastecimento, chegando a permanecer suspensos por quatro dias.

Há nos autos a apresentação de mais de 50 (cinquenta) protocolos para solucionar as falhas de forma administrativa, inclusive, reclamações junto a ANEEL, que
concretizam a situação fática alegada
, sendo que os p
rotocolos não foram impugnados.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

Não obstante a recorrente/reclamada afirmar que as interrupções se deram de forma emergencial, inexiste prova de tais fatos ou qualquer outra excludente de responsabilidade.

A apresentação de protocolo junto a recorrente e ao órgão regulador (ANEEL), evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução que, associada a essencialidade do serviço, autorizam reconhecer a configuração de danos aos direitos da personalidade.

Assim, a situação envereda no campo dos danos morais, eis que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela concessionária, devido às oscilações de energia elétrica e suspensão do fornecimento, sem que fossem demonstradas as medidas adotadas ante ao extenso número de reclamações.

No que se refere a quantificação, é consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Por outro lado, no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, entendo que a sentença merece reparo, pois devem incidir a partir da citação (e não do evento danoso), por se tratar de ilícito contratual. A correção monetária foi estabelecida a partir do arbitramento, nesse ponto, escorreita.

Por esses motivos, com a devida
venia
, divirjo da d. Relatora para (a)
dar parcial provimento ao recurso da parte autora
a fim de majorar o
quantum
indenizatório de
2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

e, (b)
dar parcial provimento ao recurso da reclamada,
apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020